Tribunal: STJ
Processo: 0006453-09.2020.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048116 - ES(2025/0349068-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE VILA VELHA
PROCURADOR
: AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES013067
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL.
TAXA DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. AUTOS
DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES PARA GARANTIR
A AMPLA DEFESA. IDENTIFICAÇÃO DOS TELEFONES DE USO
PÚBLICO
(TUP).
EXPLORAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
NÃO
CARACTERIZADA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária anulatória de débito
fiscal em desfavor do Município de Vila Velha objetivando que seja
reconhecida a improcedência de lançamento de créditos tributários objetos
de autos de infração e reconhecido o caráter confiscatório das multas
aplicadas. Na sentença, o pedido foi rejeitado e foi julgado extinto o feito
com resolução de mérito, na forma do
I, do CPC. No Tribunal
art. 487,
a
, a sentença foi reformada, dando provimento à apelação a fim de julgar
quo
procedente a pretensão de anulação dos autos de infração. Em seguida, com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, o Município de Vila
art. 105,
a
Velha interpôs recurso especial, que foi inadmitido. Após foi ajuizado
agravo em recurso especial, do qual esta Corte Superior não conheceu.
Assim sendo, foi interposto o presente agravo interno.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: Súmula n. 83/STJ.
III - A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial: Súmula n. 83/STJ.
IV - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ,
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo
nos próprios autos. São insuficientes para considerar como impugnação aos
Documento eletrônico VDA54487748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: ca1ea731-3f86-4f33-af16-302c370f4ae0

fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a
normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no
corpo das razões do agravo em recurso especial.
V - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial
(somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 888.241/ES,
julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
AREsp n. 1.036.445/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relatora
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: ca1ea731-3f86-4f33-af16-302c370f4ae0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048116 - ES (2025/0349068-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE VILA VELHA
PROCURADOR
: AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES013067
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL.
TAXA DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. AUTOS
DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES PARA GARANTIR A
AMPLA DEFESA. IDENTIFICAÇÃO DOS TELEFONES DE USO
PÚBLICO
(TUP).
EXPLORAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
NÃO
CARACTERIZADA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária anulatória de débito fiscal
em desfavor do Município de Vila Velha objetivando que seja reconhecida a
improcedência de lançamento de créditos tributários objetos de autos de
infração e reconhecido o caráter confiscatório das multas aplicadas. Na
sentença, o pedido foi rejeitado e foi julgado extinto o feito com resolução de
mérito, na forma do
I, do CPC. No Tribunal
, a sentença foi
art. 487,
a quo
reformada, dando provimento à apelação a fim de julgar procedente a
pretensão de anulação dos autos de infração. Em seguida, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, o Município de Vila Velha interpôs
art. 105,
a
recurso especial, que foi inadmitido. Após foi ajuizado agravo em recurso
especial, do qual esta Corte Superior não conheceu. Assim sendo, foi
interposto o presente agravo interno.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: Súmula n. 83/STJ.
III - A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial: Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53008463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:10
Código de Controle do Documento: f9d9b91b-4333-424d-b573-5ba87734585c

IV - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ,
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo
nos próprios autos. São insuficientes para considerar como impugnação aos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem: meras
alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das
razões do agravo em recurso especial.
V - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo de
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE PUBLICIDADE DO
MUNICÍPIO DE VILA VELHA. AUTOS DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES
INSUFICIENTES PARA GARANTIR A AMPLA DEFESA. IDENTIFICAÇÃO DOS
TELEFONES DE USO PÚBLICO (TUP). EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO
CARACTERIZADA.
RECURSO
PROVIDO.
INVERSÃO
DOS
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
1 - A DESCRIÇÃO APRESENTADA ("DEIXOU DE RECOLHER A TAXA DE
PUBLICIDADE NO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI") NÃO POSSIBILITAVA O
CONHECIMENTO DO FATO GERADOR DE CADA AUTUAÇÃO ESPECÍFICA,
Documento eletrônico VDA53008463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:10
Código de Controle do Documento: f9d9b91b-4333-424d-b573-5ba87734585c

PREJUDICANDO A GARANTIA CONSTITUCIONAL DE AMPLA DEFESA. A SIMPLES
COLOCAÇÃO DA LOGOMARCA DA EMPRESA/APELANTE (TELEMAR 31) NOS
TELEFONES DE USO PÚBLICO (TUP) NÃO É SUFICIENTE PARA DAR ENSEJO AO
FATO GERADOR DE INCIDÊNCIA DA TAXA DE PUBLICIDADE.
2 - RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

No agravo interno, alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece prosperar, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação
de fundamentos relativos àSúmula n. 83/STJ.
A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial.
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante
somente trouxe alegações genéricas a respeito dos óbices, insuficientes, pela sua
generalidade, para que fosse considerada impugnada a decisão recorrida.
Veja-se a jurisprudência:

É assente nesta Corte o entendimento segundo o qual os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou à insistência no mérito da
controvérsia.
(AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
AREsp 542.855/SC,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
23/6/2015,
29/6/2015.

Documento eletrônico VDA53008463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:10
Código de Controle do Documento: f9d9b91b-4333-424d-b573-5ba87734585c

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque compete à
parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas razões recursais
não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando claro, por exemplo, que
todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 944.910 – GO,
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de
fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 546.084/MG,
DJe
)
4/12/2014.

No caso dos autos, em que não se admitiu o recurso especial com fundamento
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabia à parte recorrente trazer jurisprudência recente
que amparasse a sua tese, não bastando: meras alegações nesse sentido; a transcrição de
ementas de julgados anteriores aos citados na decisão que negou seguimento ao recurso
especial; ou, ainda, a mera alegação de que a matéria é diversa, sem fundamentação.
Assim, ficou incólume o fundamento de inadmissão do recurso especial, relativo
à incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a impugnação
de todos os fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso especial para que seja
conhecido o respectivo agravo. Logo, a Súmula 182 desta Corte foi corretamente aplicada ao
caso.
2. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, incumbiria à parte
interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 630.126/DF,
em
DJe
)
17/9/2015,
24/9/2015.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA53008463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:10
Código de Controle do Documento: f9d9b91b-4333-424d-b573-5ba87734585c

PRIVADA FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE
IDADE MÍNIMA. APLICAÇÃO DO DECRETO No 81.240/78 E DA LEI No 6.435/77.
RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO
§ 4o, I, DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA.
ART. 544,
[...]
3. O entendimento desta Corte é de que não basta, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância
Súmula no 83/STJ,
com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que outra é a
positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada (AgRg no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
AREsp n. 238.064/RJ,
)
18/8/2014.
4. No agravo em recurso especial manejado pela entidade previdenciária, ela apenas
colacionou julgados que dizem respeito à LC no 109/2001 e ao direito adquirido do
participante. Por conseguinte, deixou ela de se insurgir contra a matéria aqui em debate, que
está consolidada nesta Corte no sentido de que o Decreto no 81.240/78, em seu
IV,
art. 31,
ressalvou a situação apenas dos participantes que ingressaram no plano de benefício antes de
1o de janeiro de 1978 (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.299.760/CE,
DJe
)
22/3/2012.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 916.266/SE,
julgado em
DJe
)
25/10/2016,
8/11/2016.

Não existindo impugnação à decisão que inadmite o recurso especial, correta a
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp n. 1.387.734/RJ,
Corte Especial, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
EAREsp n. 402.929/SC,
AgInt no
Segunda Turma, relator Ministro Mauro
27/8/2014;
AREsp n. 880.709/PR,
Campbell Marques, DJe de
AgRg no
Terceira Turma,
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
13/5/2016;
Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AREsp n. 825.588/RJ,
AgRg no
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Documento eletrônico VDA53008463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:10
Código de Controle do Documento: f9d9b91b-4333-424d-b573-5ba87734585c

Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg nos EDcl no
Sexta
AREsp n. 743.800/SC,
Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 888.241/ES,
6/4/2017,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/4/2017;
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no AREsp n. 1.006.712/SP,
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:10
Código de Controle do Documento: f9d9b91b-4333-424d-b573-5ba87734585c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.116 / ES
Número Registro: 2025/0349068-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064530920208080035 64530920208080035
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE VILA VELHA
PROCURADOR : AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES013067
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE VILA VELHA
PROCURADOR : AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES013067
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
TERMO
Documento eletrônico VDA54470179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: c680c5b6-078c-44d0-9314-21011a80980c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: c680c5b6-078c-44d0-9314-21011a80980c